Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-85.2018.8.11.0025
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001488-85.2018.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[KATIA DOS PRAZERES TEIXEIRA - CPF: 740.331.821-87 (EMBARGANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO DOS PRAZERES TEIXEIRA - CPF: 034.207.301-01 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), KATIA DOS PRAZERES TEIXEIRA - CPF: 740.331.821-87 (EMBARGADO), JOAO PAULO DOS PRAZERES TEIXEIRA - CPF: 034.207.301-01 (EMBARGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1001488-85.2018.8.11.0025 interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Juína.

Embargante:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Embargada:

Kátia dos Prazeres Teixeira.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – SEGURO RESIDENCIAL – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1001488-85.2018.8.11.0025 interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Juína.

Embargante:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Embargada:

Kátia dos Prazeres Teixeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, uma vez que a autora, ora embargada, teve ciência inequívoca quanto a negativa de cobertura do sinistro no dia 12.06.2017, fato este confessado em sua exordial.

Diante disso, afirma que não se trata de mera exposição de fatos, conforme consta no v. acórdão, e sim de fatos já confessados pela embargada, que comprova sua ciência quanto a negativa. Sendo assim, manter a decisão atacada é negar vigência ao art. 347, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de que seja suprida a omissão do artigo apontado, para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 146158150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1001488-85.2018.8.11.0025 interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Juína.

Embargante:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

Embargada:

Kátia dos Prazeres Teixeira.

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto a omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Superada essa questão, mister se faz constar que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1º, inc. II, alínea “b”, do Código Civil, verbis:

“Art. 206. Prescreve:

§1º – Em um ano:

[...]

II – a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

[...]

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Portanto, de clareza solar que o dies a quo é a data da ciência do fato gerador (sinistro) pelo segurado, mas, havendo pedido administrativo de pagamento da indenização, haverá suspensão do prazo prescricional, que somente voltará a correr a partir da ciência inequívoca da decisão da seguradora, pela inteligência das súmulas 101 e 229, do STJ.

Assim, para fins de contagem do prazo prescricional, mostra-se importante considerar a data em que a parte autora teve ciência da negativa na via administrativa, consoante se compreende do enunciado da Súmula n° 229 do e. STJ: “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
.”

Seguindo esta trilha, in casu, verifica-se que sinistro ocorreu em 20.05.2017, razão pela qual a autora acionou o seguro em 21.05.2017 (sinistro n. 335340517000098, protocolo de atendimento n. 210517104102075295) – id. 135502192.

Contudo, a seguradora negou o pedido de indenização, sob o fundamento da falta de pagamento do prêmio do seguro, consoante se observa da carta de negativa, com data de expedição em 12.06.2017 (id. 135501247 - Pág. 5).

Na hipótese dos autos, muito embora o documento contendo a resposta com a negativa seja datado de 12.06.2017, a seguradora ré não logrou comprovar nos autos a ciência inequívoca da autora acerca da negativa administrativa, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. Explico.

Em que pese a d. magistrada a quo ter fundamentado a ciência da autora na mesma data da expedição da carta negativa da seguradora (12.06.2017), cumpre destacar que embora tenha o ônus da prova, em nenhum momento os apelados juntaram documentos que comprovem a data que cientificou a apelante da sua decisão, pois, as datas citadas, repito, referem-se apenas a emissão da carta mencionada
.

Neste ponto, data vênia, tenho que não andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:

“No caso dos autos, o prazo prescricional teve início em 20/05/2017 (data do sinistro), sendo suspenso em 21/05/2017 (data do requerimento administrativo), voltando a correr pelo período restante em 12/06/2017 (data em que a 1ª requerida negou o pedido de indenização), de modo que se encontra prescrita a pretensão indenizatória, visto que a presente ação foi ajuizada em 28/09/2018, ou seja, após o transcurso do prazo de um ano após a retomada do lapso prescricional (negativa de pagamento).” (id. 135502199)

Além de não existir nos autos qualquer documento que comprove a ciência inequívoca na mesma data da expedição da carta (12.06.2017), tais como aviso de recebimento (AR) ou e-mail, é possível observar que mesmo após a referida data, a apelante ainda buscava solução junto à Seguradora em relação ao seu pedido administrativo para recebimento do seguro.

Digo isso, porque no dia 28.06.2017, a autora encaminhou e-mail à Seguradora, questionando sobre o andamento do seu pedido administrativo, veja:

“De: Katia Teixeira [mailto:katia_teixeira1612@hotmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 28 de junho de 2017 12:35

Para: Fabio Rogerio Trevisa ≤Ftrvisan@bbmapfre.com.br≥

Assunto: Sinistro

Boa tarde Fabio.

Gostaria de saber se é possível nos informar por favor, como está o andamento das análises do sinistro da casa de João Paulo de Juína MT. Pois o mesmo se encontra hospedado na casa de parentes, caso demore muito ele terá que alugar um imóvel.

Atenciosamente Kátia.” (id. 135502190)

Portanto, mostra-se ilógico considerar que a apelante tomou ciência no dia 12.06.2017, mas no dia 28.06.2018 ainda questionava a seguradora sobre uma resposta do pedido administrativo realizado.

Por outro lado, o fato da autora ter mencionado a data de 12.06.2017 na exordial não pode ser usado como suposta confissão de que tomou ciência nesta data, tendo em vista tratar-se de mera exposição dos fatos, ficando evidentemente claro que se referia ao dia em que a carta foi emitida, senão vejamos:

“Diante disso, no dia 21.05.2017, os requerentes acionaram o seguro – sinistro nº 335340517000098, protocolo de atendimento 210517104102075295. No entanto, no dia 12.06.2017, a 1ª requerida negou o pedido de indenização, sob a justificativa de que estava impossibilitada de acatar a solicitação dos requerentes devido à falta de pagamento do prêmio do seguro” (id. 135501236).

À vista disso, não logrando os apelados apresentarem prova cabal da data em que a apelante foi devidamente cientificada da recusa do pagamento na seara administrativa, é certo que a única data que comprovaria a sua ciência é o ajuizamento da ação, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição na espécie.
” (id. 141071696 – destaquei).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, de clareza solar que a data indicada pela autora na petição inicial não se refere à data em que a segurada teve ciência da negativa de cobertura pela seguradora, mas tão somente indica a data que proferida a decisão denegatória com a expedição da carta, devendo ser considerada como mera exposição dos fatos.

Por outro lado, conforme bem destacado no v. acórdão, a embargante não trouxe qualquer documento que comprove que a autora tenha tomado ciência inequívoca da decisão que denegou o pedido indenizatório, nos termos preconizados pelo enunciado da Súm. 229, do STJ, sendo absolutamente ilógico considerar que tenha tomado ciência no dia 12.06.2017, mesma data em que a carta foi expedida.

Nesse sentido, cito entendimento do c. STJ,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DA SEGURADORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

O pedido de indenização à seguradora suspende o prazo prescricional até a ciência do segurado acerca da negativa securitária, conforme disposto na Súmula 229/STJ.

2
. Conforme entendimento desta Corte, por ciência inequívoca "entende-se aquela que não dá margem para dúvidas a respeito da sua ocorrência, o que só se obtém, em princípio, mediante assinatura do segurado, sendo da seguradora o ônus de provar que este foi informado da recusa ao pagamento da indenização
" (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1.228.501/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 9.5.2012).

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou não haver prova da data em que o segurado teria recebido a correspondência enviada pela seguradora, afastando a alegação de prescrição.
A revisão deste entendimento exigiria o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 1.685.598/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta

Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.)

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/15, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022